Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA SEDE DA EMPRESA SITUADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de carta precatória para penhora de bens em outra unidade da federação. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não há óbice para a penhora de bem em outro Estado. Pede a reforma da decisão.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 67934925. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
IV. Cumpre observar que no caso específico de penhora de bens, apenas se admite a realização da diligência por meio de carta precatória se o processo estiver em fase de cumprimento de sentença e desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu já se situava em outro Estado. Sem embargo, trata-se de pedido de penhora portas a dentro, sem sequer a certeza de que existem bens na sede da parte devedora, o que não coaduna aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o).
V. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.